Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711943-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE MIRANDA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 110457243, na origem) integrada pela decisão de ID 116733172 (na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por Maria das Dores de Miranda Vieira, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, nos seguintes termos: “Compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ). Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias.” O Agravante defende, de início, ser necessária a suspensão do feito originário e do presente agravo até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, haja vista que a discussão travada no presente feito possui enquadramento no Tema de Repercussão Geral n.o 1170. No mérito, alega que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi apreciada em decisão específica e que o título judicial executado fixou a correção monetária pela TR, de modo que não pode ser alterado, sob consequência de violação da coisa julgada material. Aduz que a decisão recorrida afronta o entendimento proferido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n.o 1.495.146, que definiu a tese da imutabilidade da coisa julgada sobre correção monetária. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a fixação do IPCA-e como índice de correção monetária até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Consoante relatado, pugna o Distrito Federal pela reforma do decisum que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, aplicando o IPCA-e como índice de correção monetária. Esclareço, inicialmente, que, em que pese o reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1170, apontado pelo Apelante, não houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Sobre a pretensão do Agravante, registro que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por inclui o artigo 1o-F na Lei no 9.494/97, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescente-se que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. No caso dos autos, observa-se que, na inicial do Cumprimento de Sentença, a Exequente deixou clara a adoção do IPCA-E no cálculo da dívida, de 29/6/2009 até 30/4/2020 (ID 102453246 - pág. 2, na origem). Ademais, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 107438592, na origem), o Distrito Federal asseverou a ocorrência de excesso de execução, embasado em cálculos realizados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do DF, nos quais se reconheceu que “A parte utilizou como índice de correção o IPCA-E” (ID 107438594, na origem). Nesse contexto, inexiste preclusão ou ofensa à coisa julgada, bem como inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator